Tribunal: TJDFT
Processo: 0726672-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Processo : 0726672-95.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que, posteriormente à decisão agravada, os autos da execução foram suspensos até dezembro de 2025 em razão do acordo entabulado pelas partes (id. 207597573 na origem), manifeste o agravante acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 20 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator